Tribunal: TJDFT
Processo: 0753030-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DE MILITAR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR PARA APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DISCRIMINADO DOS DESCONTOS. CONTROLE DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao órgão empregador do executado para apresentação de extrato discriminado dos descontos realizados em folha de pagamento. Consta dos autos de origem que foi deferida penhora de 10% sobre o salário de militar executado, com implementação do desconto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o qual informou que o débito seria quitado em parcelas mensais até ulterior quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao órgão empregador do executado para que apresente extrato discriminado dos descontos realizados em folha de pagamento, a fim de viabilizar o controle do cumprimento da penhora salarial deferida judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação rege as relações no processo civil brasileiro e alcança não apenas as partes, mas também terceiros que contribuam para a efetivação da prestação jurisdicional.
4. O órgão empregador, ao efetivar descontos determinados judicialmente, atua como colaborador do juízo, não havendo impedimento legal para que apresente extrato discriminado dos valores retidos.
5. A apresentação do extrato permite o controle, pelas partes e pelo juízo, do adimplemento do débito, assegurando a correta apuração do montante pago e viabilizando a futura extinção do processo pelo pagamento integral.
6. A medida requerida é simples, viável e compatível com a providência anteriormente adotada pelo próprio órgão ao informar a implantação do desconto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da cooperação impõe a terceiros que participam da execução, como o órgão empregador responsável por desconto em folha, o dever de prestar informações necessárias à efetivação da prestação jurisdicional. 2. É cabível a expedição de ofício ao empregador do executado para apresentação de extrato discriminado dos descontos realizados em cumprimento de penhora salarial, a fim de assegurar o controle da satisfação do crédito.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.